Tribunal: TJES
Processo: 5031867-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031867-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por operadora de saúde em face de acórdão que manteve a sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de mensalidades.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que houve perda de sua capacidade operacional e atração de ilegitimidade passiva superveniente devido à transferência integral de sua carteira de beneficiários para outra operadora em abril de 2024, requerendo o prequestionamento explícito da matéria e manifestação sobre dispositivos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao manter a responsabilidade solidária da embargante na fase de execução mesmo após a transferência de sua carteira de clientes, bem como se é cabível a aplicação da multa protelatória solicitada em contrarrazões.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou reanálise de matéria já decidida com a qual a parte discorda.

5. Inexiste omissão, pois o julgado enfrentou expressamente a tese recursal, consignando na fundamentação que a absorção da carteira de beneficiários, ocorrida apenas em abril de 2024, é irrelevante para afastar a falha na prestação do serviço verificada entre os meses de agosto e novembro de 2023.

6. A responsabilidade civil solidária fixada com base na teoria da aparência consolida-se no momento do inadimplemento contratual e do ato ilícito, não possuindo a transferência administrativa posterior o condão de desconstituí-la. Afasta-se a multa por embargos protelatórios requerida nas contrarrazões por configurar-se o exercício regular do direito de recorrer em um primeiro momento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "A transferência administrativa superveniente de carteira de beneficiários não desconstitui a responsabilidade civil solidária de operadora de saúde consolidada no momento pretérito da falha na prestação de serviço, não havendo omissão no julgado que explicita tal fundamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 113, 265 e 421; CDC, arts. 7º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.05.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
em face do v. acórdão (id. 18315688) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas operadoras de saúde, apenas para declarar a perda superveniente do objeto da condenação em obrigação de fazer, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de mensalidades.

Em suas razões recursais (id. 18442086), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que a decisão colegiada deixou de examinar os efeitos jurídicos decorrentes da transferência integral de sua carteira de beneficiários para a UNIMED FERJ, ocorrida em abril de 2024. Argumenta, também, que a sucessão assistencial extingue a sua capacidade operacional e atrai a ilegitimidade passiva superveniente, requerendo manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 113, 265 e 421 do Código Civil, artigos 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 10 do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito da matéria.

Intimadas, as partes embargadas apresentaram contrarrazões.
A UNIMED VITÓRIA
(id. 18859490) requer a inclusão ou substituição da UNIMED-FERJ no polo passivo da demanda, sob o fundamento de sucessão empresarial.

Os herdeiros de
JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO
(id. 18630937) sustentam a inexistência de vícios no acórdão, argumentam que a transferência da carteira ocorreu em momento posterior à consolidação do ilícito e pugnam pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5031867-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOVENILA CANDIDA DA SILVA CARDOSO, EDILENE LUZIA CARDOSO, EDVALDO CARDOSO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
em face do v. acórdão (id. 18315688) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas operadoras de saúde, apenas para declarar a perda superveniente do objeto da condenação em obrigação de fazer, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de mensalidades.

Em suas razões recursais (id. 18442086), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que a decisão colegiada deixou de examinar os efeitos jurídicos decorrentes da transferência integral de sua carteira de beneficiários para a UNIMED FERJ, ocorrida em abril de 2024. Argumenta, também, que a sucessão assistencial extingue a sua capacidade operacional e atrai a ilegitimidade passiva superveniente, requerendo manifestação expressa sobre a aplicação dos artigos 113, 265 e 421 do Código Civil, artigos 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 10 do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, o prequestionamento explícito da matéria.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Analisando os autos, entendo que as razões dos embargantes não merecem prosperar.

A embargante fundamenta sua pretensão na alegada omissão do acórdão quanto aos efeitos da transferência de sua carteira de beneficiários para a UNIMED FERJ. Sustenta, ainda, que a perda de sua capacidade operacional afasta a incidência da responsabilidade solidária na fase de execução.

Todavia, a análise do acórdão embargado revela a insubsistência da tese recursal. A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão suscitada, adotando fundamentação objetiva e logicamente incompatível com a pretensão de isenção de responsabilidade formulada pela embargante.

Como se vê, o julgado consignou de forma expressa na fundamentação (id. 18315688):

“Apesar da alegação de que a carteira de beneficiários da Unimed-Rio foi absorvida pela Unimed-FERJ (id. 15317940), a absorção ocorreu apenas em abril de 2024, sendo irrelevante para falha na prestação de serviço ocorrida entre os meses de agosto e novembro de 2023.”

O colegiado fixou a responsabilidade civil solidária das operadoras de saúde com base na teoria da aparência, considerando o período específico em que se configurou o inadimplemento contratual e o ato ilícito (agosto a novembro de 2023). A posterior transferência administrativa da carteira de clientes, operada em abril de 2024, não possui o condão de desconstituir a responsabilidade civil consolidada no momento da falha na prestação do serviço.

Nessa toada, saliento, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dela.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerida nas contrarrazões da parte autora, por considerar que a oposição destes embargos, em um primeiro momento, configura o exercício regular do direito de recorrer, não restando caracterizado o manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)